Tribunal: TJMT
Processo: 1000768-89.2021.8.11.0033
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000768-89.2021.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TERRA DO SOL PROPRIEDADES AGRICOLAS S.A. - CNPJ: 15.369.806/0001-29 (APELANTE), RICARDO ZAMARIOLA JUNIOR - CPF: 295.039.628-38 (ADVOGADO), DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA - CNPJ: 00.297.598/0001-22 (APELADO), DEBORA LAURA PENHA ALMEIDA - CPF: 033.113.711-94 (ADVOGADO), LUCIANO GODOY, RICARDO ZAMARIOLA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS. - CNPJ: 35.864.736/0001-92 (APELANTE), LUCIANO DE SOUZA GODOY - CPF: 097.553.648-62 (ADVOGADO), TERRA DO SOL PROPRIEDADES AGRICOLAS S.A. - CNPJ: 15.369.806/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA PELLINI FERREIRA - CPF: 831.697.410-04 (ADVOGADO), GUSTAVO DE OLIVEIRA BOSONI - CPF: 407.556.338-30 (ADVOGADO), MARCEL ALEXANDRE LOPES - CPF: 799.681.041-91 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE DESPEJO C/C RESCISÃO CONTRATO E COBRANÇA

– DECISÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - HONORARIOS ADVOCATÍCIOS – LIMITES PERCENTUAIS – DEVER DE OBSERVÊNCIA – ART. 85. §2º DO CPC -

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive no caso de sentença sem resolução do mérito, deve ser aplicado os limites e critérios fixados nos § 2º

e 3º do art. 85 do CPC, para a verba honorária sucumbencial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Luciano Godoy, Ricardo Zamariola – Sociedade de Advogados em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro, que nos autos da ação de despejo c/c resolução contratual e cobrança movida por Terra do Sol Propriedades Agrícolas S.A. em face da Destilaria de Alcool Libra Ltda., julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC, ante a perda superveniente do interesse de agir da parte autora. Condenou a ré ao pagamento das custas e despesa processuais, bem como os honorários de sucumbência fixado em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado com o valor dos honorários arbitrado, os apelantes recorrem aduzindo sobre a necessária majoração, sob o argumento de que o valor arbitrado não atende aos critérios estabelecidos na legislação processual civil.

A apelada apresentou as contrarrazões (id. 132036156), alegando a nulidade da decisão, por ausência de citação, e no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Terra do Sol Propriedades Agrícolas S.A. (Terra do Sol) ajuizou ação de despejo c/c resolução contrato e cobrança em face da Destilaria de Álcool Libra Ltda.

O douto magistrado
a quo
, entendeu que a ré adimpliu a obrigação que lhe competia, resolvendo a questão jurídica obrigacional havida entre as partes, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do interesse de agir da parte autora. Condenou a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios fixado em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa.

Contra essa decisão, recorre o patrono da autora, alegando que o douto magistrado sentenciante deixou de observar os critérios indicados no art. 85, § 2º, do CPC, pleiteando a sua majoração.

Pois bem. De início, reconheço a legitimidade do advogado da autora para insurgir em face da verba sucumbencial fixada, uma vez que trata de direito autônomo do advogado.

É cedido que os honorários advocatícios constituem sanção processual imposta ao vencido e deve ser fixado quantitativamente pelo julgador, obedecidos os limites e critérios estabelecidos no art. 85, do CPC.

Conforme preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.

No caso em apreço, verifico que o trabalho dos advogados está devidamente comprovado nos autos, demonstrando o zelo dos profissionais à causa, na defesa dos interesses da contratante.

Observo que a sentença realmente arbitrou os honorários aquém dos parâmetros estabelecidos pela legislação processual civil, vejamos:

“
Condeno
a Ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios ao(a/s) advogado(a/s) da parte autora, verba honorária essa que fixo em 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa.”
(id. 132032796)

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a fixação dos honorários sucumbenciais deve obrigatoriamente observar os limites percentuais mínimo e máximo estabelecidos pela lei processual, ressalvadas exceções previstas nos parágrafos 3º e 8º do art. 85,
verbis
:

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO – AUSÊNCIA - APRECIAÇÃO EQUITATIVA – IMPOSSIBILIDADE - LIMITES PERCENTUAIS. OBSERVÂNCIA - RECURSO PROVIDO.

1. Ressalvadas as exceções previstas nos §§ 3º e 8º do art. 85 do CPC/2015, na vigência da nova legislação processual o valor da verba honorária sucumbencial não pode ser arbitrado por apreciação equitativa ou fora dos limites percentuais fixados pelo § 2º do referido dispositivo legal.

2. Segundo dispõe o § 6º do art. 85 do CPC/2015, "[o]s limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º [do mesmo art. 85] aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito".

3. No caso concreto, ante o julgamento de improcedência dos pedidos deduzidos em reconvenção, não se tratando de demanda de valor inestimável ou irrisório, faz-se impositiva a majoração da verba honorária, estipulada em quantia inferior a 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa.

4. Recurso especial provido.”
(REsp 1.731.617/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 17.04.2018)

Assim, para não desmerecer o grau de zelo profissional dos patronos da parte e levando-se em conta a natureza do litígio ocorrido na presente demanda, o tempo exigido, o proveito econômico, entendo que procede a irresignação do apelante, de modo que majoro a verba honorária para 10%(vinte por cento) sobre o valor da causa, nos moldes do art. 85 do CPC.

Quanto ao pedido formulado em sede de contrarrazões, atinente a nulidade da sentença, por ausência de citação, não há possibilidade sequer de sua apreciação, posto que trata-se de pleito atinente ao recurso próprio contra a sentença, e não oponível em peça de contrarrazões ao recurso.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022